Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. CDC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. FACEBOOK. FALHA: USURPAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO CONSUMIDOR (BLOQUEIO) E VIOLAÇÃO DA PRIVACIDADE, POR ACESSO AOS DADOS EXTRAÍDOS DE SUA REDE SOCIAL NO “WHATSAPP”, A PONTO DE PERMITIR O COMETIMENTO DE FRAUDES POR TERCEIROS, QUE SE FIZERAM PASSAR PELO CONSUMIDOR EM SUA PRÓPRIA REDE SOCIAL (ESTELIONATO CIBERNÉTICO). COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DAS RÉS. DANO MATERIAL PARCIALMENTE AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO (Lei n. 8.078/90, Artigo 14, caput; Lei n. 12.965/14, Artigo 7o c/c Código Civil, Artigo 186): VALOR QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE EXCESSOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Os Juizados Especiais possuem competência para análise de suposta usurpação da linha telefônica do consumidor, fundada na complexidade da causa (necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para formar o convencimento do magistrado (Lei n. 9.009/95, Art. 5o c/c CPC, Art. 472). Sentença cassada.
II. Verifica-se pertinência subjetiva da empresa de telefonia com a presente demanda, na medida em que, ao menos em tese, sua conduta falha na prestação de serviço (ofensa ao dever de segurança – CDC, Art. 14, § 1o) pode ter contribuído significativamente para o bloqueio (e usurpação) da linha telefônica do consumidor e consequente violação de privacidade por acesso aos dados da sua rede social no “WHATSAPP”. Preliminar rejeitada.
III. Inexiste carência de ação sob o argumento de ausência de tentativa de resolução da lide de forma extrajudicial, notadamente quando há juntada de protocolos de atendimento junto à empresa de telefonia integrante da lide. Preliminar rejeitada.
IV. Conglomerado econômico e global de provedores de redes sociais (“FACEBOOK”, “INSTAGRAM” e “WHATSAPP”). Na mais recente atualização do aplicativo “WHATSAPP” aparece a mensagem na parte inferior da tela “WHATSAPP FROM FACEBOOK”, o que é indicativo de que “WHATSAPP” seria do “FACEBOOK”. Desse modo, a princípio, o representante ou filial (FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA – “FACEBOOK BRASIL”), que apresenta como únicas sócias a “FACEBOOK MIAMI INC” e a “FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS III, LLC”, possui por objeto social a prestação de serviço “(...) comercial administrativo e/ou tecnologia de informação” no país, poderia figurar na lide, independentemente da existência da pessoa jurídica “WHATSAPP INC”. Portanto, o “FACEBOOK INC.”, direta ou indiretamente (por intermédio de sua representante nacional), pode ser judicialmente demandado, por eventual falha na prestação de serviço de rede social na “internet” (“WHATSAPP”) e/ou dano provocado ao consumidor no Brasil, considerados os elementos da lide, uma vez amparados nas afirmações da parte requerente (teoria da asserção). Precedente: TJDFT, 7a T. Cível, acórdão n. 1.172.230, em 15.5.2019. Preliminar rejeitada.
Mérito (causa madura – CPC, Art. 1.013, § 3o, I):
V. No mérito, cuida-se de ação ajuizada por consumidores (recorrentes) em desfavor de TIM CELULAR S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., para reparação de danos materiais e morais decorrentes de “estelionato virtual”. Recurso interposto contra a sentença de julgamento, sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento de causa que depende de perícia técnica para ser esclarecida.
VI. Equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC), de maneira que, configurada a relação de consumo (art. 14, CDC), a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços por defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização. Cabe ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, cabendo ao prestador de serviços o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude hábil a afastar o nexo de causalidade.
VII. Incontroversa a falha na prestação dos serviços (ofensa ao dever de segurança – CDC, Art. 14, § 1o) por parte da empresa de telefonia que, sem qualquer obstáculo, trocou o plano telefônico da primeira autora a pedido do estelionatário; cancelou o sinal por suposta falta de pagamento; cancelou a linha telefônica utilizada pela autora há mais de 10 anos (áudio de ID 599625841).
VIII. Igualmente, inequívoca a falha da empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, uma vez usurpada a linha telefônica do consumidor e a sua intimidade, em função do acesso aos dados extraídos de sua rede social no “whatsapp” (do “Facebook”), a ponto de permitir o cometimento de fraudes por terceiros, que se fizeram passar pelo consumidor em sua própria rede social (estelionato virtual).
IX. No presente caso, as rés (recorridas) não impugnaram comprovadamente a não-ocorrência da prática ilícita, deixando de demonstrar que os serviços de telefonia e de redes sociais prestados foram eficientes e atenderam à própria finalidade, ou seja, não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na inicial (art. 373, II do CPC). Conforme documentos juntados pelos autores, houve usurpação da conta virtual de uma das autoras e, mediante fraude, lesão ao patrimônio de outra autora, que transferiu dinheiro a pedido do fraudador (Ids 59962530; 59962532, 59962533, 59962534).
X. Os transtornos e aborrecimentos experimentados pela consumidora que teve sua conta telefônica usurpada, causados diretamente pela defeituosa prestação de serviços da empresa de telefonia e do Facebook, que deixaram de oferecer a segurança que deles pudesse esperar a parte consumidora (CDC, Art. 14, § 1o) , superam a esfera do mero aborrecimento e subsidiam a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais (CF, Art. 5o, V e X). Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1008535, DJe 10.4.2017.
XI. De outro lado, não cabe reparação por danos morais em favor do segundo e terceiro requerentes, haja vista que a violação de dados refere-se exclusivamente à primeira autora, em nome de quem foram realizados atos fraudulentos em desfavor de terceiros.
XII. A reparação extrapatrimonial deve ser estabelecida de forma proporcional aos danos sofridos, que, na hipótese, merecem ser arbitrados em R$ 5.000,00, montante suficiente a compensar os dissabores decorrentes da referida violação à primeira autora (ausência de sinal da linha telefônica, a despeito de pagamento em duplicidade; troca de plano sem solicitação; bloqueio e perda de linha telefônica de titularidade da primeira autora há mais de 10 anos; ofensa à intimidade, privacidade e honra; situação externa vexatória perante amiga que efetuou duas transferências no total de R$5.000,00 ao estelionatário), sem violar o princípio de proibição de excessos. Precedente (Acórdão 1294257, 07214166520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIII. O “Facebook” deve garantir a neutralidade da rede e a liberdade de expressão, mediante a inviolabilidade e sigilo do fluxo de dados (Lei n. 12.965/14, Artigo 3o, I e IV e Artigo 5o, I e Artigo 7o, II e Artigo 8o), e somente poderá ser responsável por conteúdo gerado por terceiros após ordem judicial específica (Lei n. 12.965/14, Artigo 19). Essa liberdade de expressão não exclui a declaração de vontade contratual vinculativa e a celebração de contratos, via aplicativo “whatsapp”, as quais devem estar inseridas nas diretrizes da interpretação da Lei do Marco Civil da Internet, ou seja, a observância dos usos e costumes particulares da “internet” (Lei n. 12.965/14, Artigo 6o c/c Artigo 113 e 138 do Código Civil).
XIV. Assim, a incúria da terceira autora (que efetuou as transferências solicitadas), ainda que tenha agido de boa-fé na crença de que atendia à “solicitação” da primeira autora, constitui fator determinante a excluir a responsabilidade civil do “Facebook” (Lei n. 8.078/90, Artigo 14, § 3o, II) pelos danos materiais sofridos, dado que, diante das circunstâncias do caso concreto, teriam efetuado uma transferência de valor sem qualquer corriqueira base contratual entre os envolvidos (CC, Artigo 167).
XV. Não resultou satisfatoriamente comprovado nos autos que a primeira requerente tivesse o hábito de solicitar dinheiro a título de empréstimo, via aplicativo “whatsapp”, à terceira requerente, a ponto de efetuarem a transferência ou o depósito, sem a mínima diligência prévia, conferência de dados e confirmação do negócio jurídico. Precedente (mutatis mutandis): TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n. 688.058, DJe 1o.07.2013.
XVI. A primeira autora deve ser restituída, apenas, do valor despendido com a compra dos novos chips de aparelho celular, no valor total de R$35,00, na medida em que os demais danos sofridos em decorrência do bloqueio de sua linha (multa por não pagamento de sua fatura de crédito; diferença de valor de plano de celular) configuram gastos que poderiam ser evitados de outra maneira pela consumidora, já que o celular não é o único meio de acesso à internet e, tampouco, a consumidora é obrigada a se manter cliente da operadora de telefonia.
XVII. Incabíveis os alegados danos por desvios produtivos, à míngua de comprovação de prejuízos paralelos efetivamente advindos da fraude perpetrada.
XVIII. Recurso conhecido. Sentença cassada. Rejeitadas as questões preliminares. No mérito, parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a contar da data do fato e acrescido de juros legais a partir da citação. e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, ambas somente à primeira autora (MARIANA BRITO MENEZES), valor que deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Artigos 46 e 55).